Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-94.2021.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001251-94.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULHO CESAR DA SILVA - CPF: 031.799.161-25 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001251-94.2021.8.11.0009

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Recorrente(s):

Julho Cesar da Silva

Recorrido(s):

Club Mais Administradora de Cartões Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE LOJA. COBRANÇA DE SEGURO COMPRA PROTEGIDA. PREVISÃO CONTRATUAL DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA EM CASO DE AUSÊNCIA DE COMPRAS OU PARCELAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPRAS E DE PARCELAMENTOS.

COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se não constam compras realizadas pelo consumidor e nem parcelamentos, e, conforme previsão em contrato, a cobrança a título de seguro “compra protegida” fica automaticamente suspensa, se não houver compras ou parcelamentos, razão pela qual a cobrança discutida nestes autos é indevida.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial.

Ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser revertido em favor da parte requerida.

Por consequência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, ficando desde já indeferida a Gratuidade de Justiça, ante o reconhecimento da litigância de má-fé.

Por fim,
JULGO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil’.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que o autor contratou o Cartão Club+, bem como o seguro/serviço “Compra Protegida”, no valor mensal de R$ 2,99, conforme termo de adesão juntado em defesa.

Observo também que o consumidor não realizou compras por meio do Cartão Club+, sendo que em todas as faturas juntadas consta apenas cobrança a título de “Débito de Seguro Compra Protegida”, no valor de R$ 2,99.

Nas faturas além de inexistir compras realizadas, também não há informação de pagamento.

Eis o demonstrativo da fatura com vencimento em 20/03/2019:

No Termo de Contratação do “Microsseguro Bolsa Mais Protegida” consta que “
Se não houver compras ou parcelamentos no mês seguinte, as cobranças ficam automaticamente suspensas, voltando a ficar ativas a partir das 24 horas da data do pagamento da nova fatura e, consequentemente, do prêmio do seguro”.

No caso, como já mencionado, não constam compras realizadas pelo consumidor, e, conforme consta no termo de contratação, a cobrança a título de seguro “compra protegida” fica automaticamente suspensa, se não houver compras ou parcelamentos, razão pela qual entendo que a cobrança discutida nestes autos é indevida.

Com efeito, sendo indevidas as cobranças, a negativação do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 93,88, também é indevida.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Desta forma, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Em relação ao
quantum
indenizatório a ser arbitrado título de dano moral, entendo que deve ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
declaro a inexistência do débito questionado, no valor de
R$
93,88
e condeno a Recorrida pagar ao Recorrente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Afasto ainda a condenação arbitrada a título de litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022